Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706114-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Emídio de Almeida Silva em face da r. decisão (ID 82582989 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Anderson Jorge Dib, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão de posse do Agravado no imóvel objeto da lide. Alega, em resumo, que firmou com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento para aquisição do imóvel, garantido por hipoteca. Assevera que, em razão do aumento abusivo das prestações, ajuizou ação perante a Justiça Federal (Processo 22604-62.2006.4.01.3400 – 13a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF), ainda em tramitação. Defende, portanto, que a imissão de posse pretendida pelo Agravado não pode ocorrer antes do trânsito em julgado do referido processo perante a Justiça Federal, sob pena de desconsiderar “o fim social do Sistema Financeiro da Habitação que visa a favorecer aos menos afortunados a aquisição da casa própria”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Da análise da documentação juntada, é possível concluir que a aquisição do imóvel mediante financiamento da Caixa Econômica Federal e o ajuizamento de ação junto à Justiça Federal foram efetivados, na realidade, por Iracy Vieira Santos Silvano e José Luiz Almeida Silvano (ID 23654135, fls. 4 e 24). São essas pessoas que constam também da certidão de ônus juntada na origem sob o ID 81834449, documento que comprova a arrematação do imóvel pelo Agravado. Destarte, a despeito de ser o Agravante ocupante do bem, não há nos autos informação sobre as circunstâncias que justificam tal situação. De mesma forma, o Agravo de Instrumento não contém razões, nem foi instruído com documento que demonstre a ilegalidade da aquisição de propriedade por parte do Agravado, tampouco que há alguma discussão judicial a respeito desse aspecto. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator